Tribunal: TJBA
Processo: 8038152-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038152-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JONATAN CARDOSO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, LEI 8.069/90).

REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Washington Luiz Souza Silva Barbosa
, Advogado,
em favor de Jonatan Cardoso Santos
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ricardo Augusto Schmitt.

2-Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que haja fundamentação concreta e seja observada a compatibilidade do local de cumprimento da custódia com o regime imposto, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

3- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade específica da conduta, a reiteração criminosa e a periculosidade evidenciada pelo histórico de condenações anteriores do paciente.

4-A alegação de ausência de fundamentação idônea não prospera, porquanto a autoridade coatora destacou expressamente a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes patrimoniais com emprego de violência, em concurso de pessoas e com planejamento prévio.

5-A invocação do princípio da presunção de inocência não afasta a possibilidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

6-A residência fixa, suposta atividade lícita e vínculos familiares não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, tampouco para justificar sua substituição por medidas cautelares diversas, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

7- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e concessão da ordem.

8- ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8038152-92.2025.8.05.0000
, impetrado por
WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA
, em favor de
JONATAN CARDOSO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA
12ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE
SALVADOR/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15